Tribunal: TJDFT
Processo: 0704731-42.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. DANOS MATERIAIS. REPARAÇÃO JÁ REALIZADA. COMPROVAÇÃO PELO FORNECEDOR. RÉPLICA. NÃO OPOSIÇÃO. PROVAS EM CONTRÁRIO. NÃO APRESENTADAS. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. EXORDIAL. INDEFERIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.
1. A recorrente buscou a satisfação de ressarcimento de valor pago em prestação de serviços contratada e não efetivada. Entretanto, quando chamada a manifestar nos autos, a apelada apresenta comprovante de reembolso realizado em nome da apelante no valor da demanda.
2. Diante da comprovação de quitação, cumpre à demandante contrapor a informação trazida aos autos, para que se invalide os argumentos e mantenha sua pretensão exordial, o que não identificado no processo. Esta etapa de réplica à contestação é vital para a manutenção de seus pleitos, pois ao ser acostado o recibo de pagamento da dívida, as razões trazidas pela recorrente não se sustentam.
3. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015.
4. Recurso conhecido e não provido. Majorada a verba honorária de sucumbência. Unânime.